Tribunal: STF
Processo: Rcl 17921
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-02-03
Data de publicação: 2015-02-03

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental na reclamação. ADC nº 16/DF. Responsabilidade pelo pagamento de indenização referente a acidente de trabalho. Inexistência de identidade de temas entre o ato reclamado e o paradigma da Corte. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 



    1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88). 



    2. A natureza jurídica da indenização decorrente de acidente de trabalho ou doença ocupacional não foi enfrentada pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento da ADC nº 16/DF. 



    3. Há necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes para que seja admitida a reclamatória constitucional. 



    4. Agravo regimental não provido.